Tribunal: STF
Processo: ACO 1100
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. REFERENDO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POSSE INDÍGENA. ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUSPENSÃO DE TODOS OS EFEITOS DO PARECER N. 001/2017/GAB/CGU/AGU EM RELAÇÃO À TERRA INDÍGENA IBIRAMA LA-KLAÑO ATÉ O FINAL JULGAMENTO DE MÉRITO. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL PARCIALMENTE DEFERIDA.



    1. Configurados os pressupostos de relevância da argumentação, bem como do perigo na demora, deve ser deferido o pedido para suspensão de todos os efeitos do Parecer nº 001/2017/GAB/CGU/AGU, em relação à Terra Indígena Ibirama La-Klaño, até o final julgamento de mérito do feito, a fim de assegurar o resultado útil do processo e a hermenêutica constitucionalmente adequada no que concerne à interpretação do artigo 231 da Constituição da República.



    2. Tutela provisória incidental parcialmente deferida.